Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-90.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE AMEAÇA, DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (PARTÍCIPE) E DE DESACATO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO NEGADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PALAVRAS DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO DO REPRESENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. VULNERABILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICÁVEL DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando há risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociopessoal que o levou à delinquência.
2. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, de furto qualificado pelo concurso de pessoas (partícipe) e de desacato, correta a procedência da pretensão deduzida na representação, não havendo falar em absolvição por ausência de provas nem por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Os depoimentos dos agentes socioeducativos possuem valor probatório suficiente para ensejar a procedência da representação, notadamente quando corroborados por outros elementos probatórios.
4. Mesmo o representado contribuindo para o alcance da verdade, não procede o pedido de abrandamento da medida, tendo em vista que as medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena retributiva ou punitiva e sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
5. A vulnerabilidade do representado, o descumprimento reiterado e injustificável de medidas anteriormente impostas e a reiteração na seara infracional permitem a aplicação da medida de internação, nos termos do art. 112, inc. VI, e art. 122, inc. II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo falar em abrandamento da medida socioeducativa imposta, diante da real necessidade de intervenção imediata do Estado, para estancar a escalada infracional do menor.
6. Recurso conhecido e desprovido.